Tribunal: TJPA
Processo: 0813298-59.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813298-59.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LOJAS VISAO COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E MAGAZINE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº 0813298-59.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Lojas Visão Comercio de artigos de vestuário e magazine LTDA em recuperação judicial

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ºTurma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator. Sessão de Julgamento Presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0813298-59.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravado: Lojas Visão Comercio de artigos de vestuário e magazine LTDA em recuperação judicial

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da exceção de Pré-Executividade interposta pelo executado,
In verbis:

“Vistos, etc.

1.
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade onde o executado, por meio de seu procurador, busca extinguir a presente ação de Execução Fiscal ajuizada em seu desfavor pelo Estado do Pará, com base na alegação de que a CDA, objeto da presente ação seria nula. Alega, ainda, a ilegitimidade dos sócios relacionados na referida CDA, em virtude da ausência de notificação dos mesmos nas fases do procedimento administrativo acostado aos autos da Execução Fiscal.

2.
É o sucinto relatório. Decido.

3.
A exceção de pré-executividade consiste em peça de defesa construída doutrinariamente com o intuito alegar matéria que ao juiz cabe reconhecer de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Neste sentido é a jurisprudência pacífica:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1110925/SP, repetitivo, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe 04/05/2009). 2. Hipótese em que, por força da Súmula 7 do STJ, não há como verificar o cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que o Tribunal Regional Federal a rejeitou uma vez que os elementos de prova constantes nos autos davam conta de que a saída do sócio contra quem se redireciona a execução se teria dado de forma fraudulenta, exigindo-se dilação probatória para se provar o contrário. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1264411/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019)

1.
Neste diapasão, é pacífico o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade não pode ser manejada para discussão de matérias que demandem dilação probatória.

2.
Destaca-se que a Certidão de Dívida Ativa, um título executivo com efeito de prova pré-constituída, que goza de presunção de liquidez e certeza, não pode ser desconstituída por meio de uma impugnação genérica. Referida presunção só pode ser ilidida por prova inequívoca, conforme dispõe a LEF, em seu art. 3º, bem como o art. 204 do CTN. Sendo do executado o ônus probatório quanto à possível desconstituição da CDA, carece de efeito prático a impugnação feita por meio de negativa geral. Neste sentido é a jurisprudência:

(...)

1.Sobre a suposta ilegalidade de inclusão dos sócios na CDA, trata-se de alegação que demanda análise do Processo Administrativo que ensejou a inscrição em dívida ativa em comento.

2.Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, também, se posiciona no sentido de que somente as matérias que podem ser reconhecidas de ofício podem ser alegadas.

(...)

Diante de todo o exposto:

1.
Rejeito a Exceção de Pré-Executividade, prosseguindo-se a execução em todos os seus termos.

2.
Considerando a petição do ID 94215346, determino o bloqueio de valores, via SISBAJUD, considerando o limite indicado pelo exequente em petição, assim como o bloqueio de veículos cadastrados em nome do executado, via RENAJUD, respeitando o disposto no art. 6, parágrafo 7º- B da Lei nº 14.112/2020. Ambas as medidas constritivas devem recair sobre os CNPJs indicados na referida petição.

3.
Por ocasião da tentativa de protocolo de bloqueio on-line, verificou-se que os CNPJs 09.479.966/0007-13, 09.479.966/0002-09, 09.479.966/0004-70 não possuem relação com instituição financeira cadastrada, sendo possível o protocolo de bloqueio de penhora on-line somente nos CNPJ 09.479.966/0001-28.

4.
Diante da resposta negativa da tentativa de bloqueio de valores, procedeu-se com a pesquisa de veículos via RENAJUD, constatando-se que não constam veículos cadastrados no CNPJ do executado, conforme relatório

5.
Tendo em vista as respostas negativas da tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD e da pesquisa de veículos, via RENAJUD, suspendo o curso da execução, nos termos do art. 40 da LEF.

6.
Acautelem-se os autos em secretaria. Decorrido o prazo máximo legal, certifique-se e arquivem-se provisoriamente os autos, caso não sejam localizados o devedor ou bens para o pagamento da dívida, intimando-se a Fazenda Pública.

7.
Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, somado ao prazo de 01 (um) ano da suspensão do curso do processo executivo, isto é, 06 (seis) anos contados da intimação da Fazenda Pública, sem a localização do devedor ou de bens, retornem conclusos para apreciação da possibilidade de prescrição intercorrente.

P.R.I.C.” (grifei)

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma parcial da decisão agravada para que seja deferido a busca automática e periódica de ativos no sistema SISBAJUD/BACENJUD do executado, popularmente chamada de “teimosinha”.

Concedi a medida liminar, conforme id 15764693.

Em Contrarrazões de ID nº15852590, a Recorrida garante o acerto da decisão guerreada, informando que, pelo fato de se encontrar em recuperação judicial desde o ano de 2016, está protegia pelo princípio da preservação da empresa, o que afasta a possibilidade de utilização da “Teimosinha”.

Conclui que vem sofrendo diversas constrições judiciais, seja via RENAJUD/BACENJUD, entretanto a autorização do BACENJUD, na modalidade “Teimosinha”, irá causar um prejuízo imensurável.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (id 16638547)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

II - Mérito

O Cerne da questão consiste em verificar a possibilidade de determinar que o Juízo
a quo
proceda à busca automática e periódica de ativos no sistema SISBAJUD da empresa executada, procedimento popularmente conhecido como “Teimosinha”

Com efeito, o Sisbajud foi implementado através do acordo de cooperação n.º 041/2019, firmado entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Banco Central do Brasil (BC), “visando o desenvolvimento de novo sistema para substituir o BacenJud e aprimorar a forma de o Poder Judiciário transmitir suas ordens às instituições financeiras”.

Uma das obrigações assumidas foi o “intercâmbio de informações técnicas e apoio técnico-institucional para aperfeiçoamento das funcionalidades do NOVO SISTEMA, sempre com o escopo de garantir amplitude aos bloqueios de ativos por esta via” (acordo de cooperação técnica n.º 041/2019, cláusula segunda, “a”).

E, nesse contexto, foi disponibilizada, conforme informação constante no sítio eletrônico do CNJ, a ferramenta de “reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como ‘teimosinha’), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud”.

Tem-se, portanto, que a medida pretendida pelo Estado do Pará foi pensada e liberada, justamente, para dar efetividade à execução, uma vez que possibilita que a ordem de bloqueio seja cumprida durante período reiterado de tempo, de forma automática, com o objetivo de localizar valores em datas consecutivas
.

Ou seja, a “teimosinha” amplia a probabilidade de que possam ser encontrados ativos financeiros em nome do devedor.

Assim, como a execução realiza-se no interesse do credor (art. 797, do CPC) e o dinheiro em espécie, depósito ou aplicado em instituição financeira está elencado em primeiro lugar na ordem de preferência da penhora (art. 835, I, do CPC), deve ser deferida a utilização da nova ferramenta disponível no SISBAJUD.

Além disso, no caso, a agravante requereu a utilização da ferramenta pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que se mostra razoável e adequado, observado que deve ser respeitado o limite do crédito buscado na execução.

No mais, não há prejuízo para que, decorrido o período acima, sem êxito na localização de valores suficientes para satisfação do crédito, a parte reitere o pedido junto ao juízo de primeiro grau.

Destaquem-se, a propósito, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ACORDO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DO CREDOR DE PENHORA VIA SISTEMA SISBAJUD COM REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA ORDEM DE BLOQUEIO. FUNCIONALIDADE ACRESCIDA AO SISTEMA SISBAJUD E DENOMINADA “TEIMOSINHA”. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MECANISMO QUE DEVE SER UTILIZADO EM PROL DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DECISÃO REFORMADA. Como se sabe, o SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – foi desenvolvido a fim de atender aos preceitos constitucionais da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional. Nesse propósito, em aperfeiçoamento ao sistema, a ele foi agregada a funcionalidade denominada ‘teimosinha’, por meio da qual a partir de única decisão de penhora on-line de valores, é registrada a quantidade de vezes que a mesma ordem será automaticamente reiterada no sistema SISBAJUD, até o bloqueio de valor suficiente para o seu cumprimento integral. Tal funcionalidade comporta deferimento no caso concreto, inclusive em prestígio ao artigo 797, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJPR - 15ª C.Cível - 0055929-65.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HAYTON LEE SWAIN FILHO - J. 14/12/2021)”

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu a adoção da funcionalidade denominada ‘teimosinha’ na busca de ativos financeiros através do sistema Sisbajud – Hipótese em que tal funcionalidade já se encontra disponível dentro do sistema – Possibilidade de reiteração automática pelo prazo de até 30 dias – Execução que deve ser feita no interesse do credor – Inteligência do art. 797 do CPC - Decisão reformada - Recurso provido, com observação” (TJSP; Agravo de Instrumento 2195992-30.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. Pedido de reiteração automática de ordens de bloqueio de valores em nome dos executados (funcionalidade conhecida como ‘teimosinha’) indeferido na origem. Inconformismo. Cabimento. Execução que segue o interesse do exequente. Nova ferramenta, desenvolvida para o Sistema SISBAJUD, que prestigia a máxima efetividade da execução, sem violar direitos dos executados. Precedentes do E. TJSP. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2145292-50.2021.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2021; Data de Registro: 27/09/2021).

Em conclusão, o recurso merece provimento, para determinar a reiteração automática de ordens de bloqueio, via Sisbajud, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a ser cumprida pelo juízo de primeiro grau.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ, E DAR-LHE PROVIMENTO
, ratificando os termos da liminar concedida (Id. 15764693), a fim de determinar a reiteração automática de ordens de bloqueio, via SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2023